Tribunal: TJDFT
Processo: 0706586-36.2020.8.07.0003
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-05-20
Data de publicação: 2021-05-31

Ementa:
PENAL. PROCESSO PENAL. CRIME DE ROUBO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. EXCLUSÃO DAS CAUSA DE AUMENTO RELATIVAS AO CONCURSO DE PESSOAS E RESTRIÇÃO DE LIBERDADE DA VÍTIMA. IMPOSSIBILIDADE. PENA CORRETAMENTE DOSADA. SENTENÇA MANTIDA.
1. Inviável o pleito absolutório por insuficiência de provas da autoria, quando a condenação vem lastreada em elementos firmes, notadamente as declarações da vítima, corroborada pelo testemunho do policial que atuou das investigações.
2. Havendo concurso de duas ou mais pessoas na empreitada criminosa, incide a causa de aumento prevista no inciso II do § 2o do art. 157 do Código Penal.
3. Demonstrado nos autos, de forma harmônica, que o réu praticou o crime de roubo com restrição de liberdade da vítima, mantém-se a causa de aumento.
4. Recurso conhecido e desprovido.